Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704772-61.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SAMIA SUYANE CUNHA COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. NULIDADE. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC/15). AUSÊNCIA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO (ART. 115 DO CPC/15). INEXIGÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Verificado que a discussão acerca da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam se confunde com a análise da questão de fundo, deve ser afastada para enfrentamento da questão por ocasião da discussão do mérito. 2. Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de antecipação de tutela, em que se busca a rescisão de decisão de mérito com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC/15, qual seja, a formação de litisconsórcio passivo unitário (art. 115 do CPC/15). 3. A jurisprudência pátria assentou o entendimento de que, em se tratando de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e atribuição de nota, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 4. Apontando a Impetrante a ilegalidade no recálculo da pontuação da prova, enquanto medida a ser realizada pela executora do certame, deve essa figurar como autoridade coatora no mandamus, a afastar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o ente público. Precedentes do c. STJ. 5. Ação Rescisória conhecida e julgada improcedente. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 119, 121, 138, 937, inciso VI e § 2o, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do ingresso do Instituto Brasil de Educação (EBRAE) no processo como assistente litisconsorcial simples, bem como o pleito de retirada da ação rescisória da pauta de julgamento da 13a Sessão Ordinária Virtual da Segunda Câmara Cível; b) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente. Aponta que o acórdão impugnado não se manifestou acerca da necessidade de ingresso do Distrito Federal no polo passivo da lide originária e subsequente incompetência do juízo. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 119, 121, 138, 937, inciso VI e § 2o, todos do Código de Processo Civil, porquanto a Câmara julgadora não se manifestou sobre as teses jurídicas do ingresso do IBRAE na demanda como assistente e a retirada da ação rescisória da pauta de julgamento virtual, salientando se tratar de inovação recursal (ID 34731015). Com efeito, segundo o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021, e AgInt nos EDcl no AREsp 2038848/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à indicada negativa de vigência ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Por derradeiro, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1969074/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17/2/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005